Tribunal: STM
Processo: 7000875-57.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000875-57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: CHARLYTON COSTA DE ANDRADE
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos
pela Defensoria Pública da União, em favor de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE,
por ausência de amparo legal, para manter na íntegra o Acórdão embargado, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhiam os
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa, para
reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto vencido que formou a
corrente minoritária na Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000, na parte em
que dava parcial provimento aos Recursos da Defesa e do Parquet Militar para,
mantendo a condenação imposta ao ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE
ANDRADE, como incurso no art. 251 c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g", 72, inciso
III, alínea "d", 75 e 80, todos do CPM, e art. 71 do CP comum, modificou a pena
aplicada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, por expressa vedação
legal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000875-57.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: CHARLYTON COSTA DE ANDRADE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM.
FOLHAS EXTRAORDINÁRIAS DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS. ADULTERAÇÃO. DESVIO DE
VALORES. PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
REJEIÇÃO. MAIORIA.
Comprovadas a materialidade e a autoria delituosas atribuídas ao sentenciado, na espécie,
a divergência cinge-se ao quantum da pena.
Com relação à estipulação da pena-base acima do mínimo legal, foram devidamente
cotejadas as circunstâncias favoráveis ao réu com as circunstâncias negativas verificadas,
tais como o modo de execução e a extensão do dano, não havendo como definir a sanção
inicial aquém do fixado no Acórdão, cujas diretrizes atenderam aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Afigura-se devida a ponderação positiva dos antecedentes, bem como da sensibilidade e
do arrependimento do sentenciado após a prática criminosa. É justa e adequada a
consideração de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que ensejou a correta
fixação da sanção de partida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão, para cada um dos 11 (onze) delitos de estelionato.
Após sofrer a adequada redução em relação à fração considerada como continuidade
delitiva, a pena foi corretamente redimensionada no patamar de 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Na segunda etapa, o Aresto embargado, de forma irretocável, verificou que a atenuante da
confissão espontânea disposta no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, deveria ser
compensada com a agravante especial prevista no art. 251, § 3º, do CPM, relativa ao crime
praticado em detrimento da Administração Militar. Considerando tratar-se de
circunstâncias preponderantes, na forma do art. 75 do CPM, permanece inalterada a
reprimenda estipulada na fase anterior.
Embargos da rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, por ausência de amparo legal, para manter na
íntegra o Acórdão embargado.

Brasília, 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: CHARLYTON COSTA DE ANDRADE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE (Evento 1, 1-EMBINFNUL), contra o teor do Acórdão proferido
por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000 (Evento 47 da Apelação) que, em
relação ao ex-Graduado, por decisão majoritária, readequou a fração de aumento relativa à continuidade
delitiva no patamar de 2/3 (dois terços), manteve a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", reconheceu a
agravante especial do art. 251, § 3º, ambos do CPM, e redimensionou a pena para 3 (três) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime prisional aberto e a negativa ao benefício do sursis,
nos termos do voto da Revisora e Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.

Em síntese, de acordo com a Denúncia, o ex-Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, então servindo
na Seção de Finanças do 1º Comando Aéreo Regional, fraudou folhas extraordinárias de pagamento,
modificando o nome e o CPF de alguns beneficiários de créditos referentes à pensão alimentícia,
direcionando-os para a conta da sua companheira, a sentenciada civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES.

A conduta fraudulenta foi praticada por 11 vezes, gerando o prejuízo de R$ 111.481,95 (cento e onze mil
quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos) para a Administração Militar, cujo montante
foi apurado sem atualização monetária.

Em 10 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM condenou os acusados pela
prática do crime militar de estelionato, fixando para o ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE a
pena de 4 anos de reclusão, sem o benefício do sursis, e aplicando a pena acessória da perda do veículo
registrado em seu nome, em favor da Fazenda Nacional. Quanto à ré AMANDA CRISTINA DOS SANTOS
MAGALHÃES, estipulou a pena de 2 anos de reclusão, concedendo-lhe o sursis. Em relação a ambos foi
fixado o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Irresignados, o Parquet e as Defesas de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, ora embargante, e de
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES interpuseram recursos de Apelação. Na sessão de julgamento
virtual, realizada entre 13/10/2020 e 15/10/2020, este Tribunal, por unanimidade de votos, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, em relação a AMANDA CRISTINA
DOS SANTOS MAGALHÃES, para manter a Sentença condenatória; por maioria, conheceu e deu provimento
ao recurso de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, para readequar a fração de aumento relativa à
continuidade delitiva no patamar de 2/3 (dois terços); e, também por decisão majoritária, conheceu e deu
provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar, para, mantidas as condenações de primeira
instância, reconhecer a prática de 11 (onze) delitos de estelionato em continuidade delitiva e
redimensionar a pena de AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e
10 (dez) dias de reclusão, com o regime prisional aberto e negado o benefício do sursis, e, no tocante a
CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, manter a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", reconhecer a
agravante especial do art. 251, § 3º, ambos do CPM, e readequar a fração de aumento concernente à
continuidade delitiva, redimensionando a sanção para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, com o regime prisional aberto e a negativa ao benefício do sursis, nos termos do voto da Revisora
e Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Apelação 7000926-
05.2019.7.00.0000, evento 41).

O Acórdão vergastado está assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÕES. ESTELIONATO. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE
PESSOAS. TEORIA MONÍSTICA. ONZE PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE PAGAMENTOS.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. NÚMERO DE
DELITOS PRATICADOS. . ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFEITO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVOLUTIVO RECURSAL. AGRAVANTE SUBJETIVA.
NECESSIDADE DE PEDIDO MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVANTE ESPECIAL RELATIVA AO
ESTELIONATO. MILITAR. APLICABILIDADE. CIVIL. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE.
É coautora do delito de estelionato a ré civil que forneceu seus dados bancários para os
depósitos de folhas extraordinárias e realizou diversas compras de produtos usualmente
femininos. Por igual, age dolosamente a agente que admitiu ter entregado o cartão bancário
ao cônjuge, mesmo que sob a justificativa de recebimento de um suposto auxílio natalidade,
tendo plena ciência da elevação de gastos mensais da família, da realização de viagens e da
aquisição de um veículo novo.
O Código Penal Militar adotou a teoria monística ou unitária, pela qual aquele que concorrer
para um delito, por ele responderá, independente do número de coautores, havendo, pois, em
regra, unidade de infração penal para todos os sujeitos ativos que participarem de ação
delitiva, até mesmo porque tal enquadramento singular é corolário da teoria da equivalência
das causas.
Na hipótese, cada procedimento de geração de pagamento indevido constituiu delito
autônomo de estelionato, cometido em concurso de pessoas pelos réus. Forçoso, por
conseguinte, o reconhecimento da incidência da continuidade delitiva, tendo em vista o
atendimento aos pressupostos legais.
Constatada a prática de 11 (onze) estelionatos, imperiosa a majoração da sanção na fração
máxima de 2/3. Por igual, deve ser redimensionada a pena fixada na instância de primeiro
grau, porquanto, em se tratando de continuidade delitiva, deveria o magistrado aplicar
somente uma das sanções, aumentada de 2/3 (dois terços), e não dobrar a reprimenda como
ocorreu na espécie.
Conquanto não fosse hipótese de incidência da circunstância atenuante da confissão
espontânea, a releitura da dosimetria sancionatória não pode deixar de reconhecê-la, em
observância ao efeito devolutivo da apelação, nos exatos limites das razões expostas pelo
Órgão Acusatório, uma vez que o Parquet não atacou a aplicação da mencionada atenuante.
A agravante prevista art. 70, inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") é de natureza subjetiva, e não
objetiva. Embora, em tese, fosse possível sua incidência, o Parquet olvidou-se, em
Alegações Escritas, do imprescindível requerimento, por força da vedação legal
insculpida no art. 437, alínea b, do CPPM, razão pela qual se torna incabível seu
reconhecimento.
Diferentemente do civil, o militar em atividade, sujeito ativo do delito de estelionato, tem sua
sanção agravada quando o praticar em prejuízo da Administração Castrense, já que a vítima
prescinde da qualidade de Poder Público.
São igualmente preponderantes e devem compensar-se entre si a atenuante da confissão
espontânea e a agravante especial do crime cometido em detrimento da Administração Militar.
Apelo da civil desprovido. Decisão unânime. Apelo do militar provido. Decisão por maioria.
Apelo do Ministério Público Militar parcialmente provido. Decisão por maioria.".

Acompanharam a corrente vencedora os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK
DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.

Os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO negavam provimento aos recursos da DPU e do MPM referentes a
AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, mantendo, nesse ponto, a Sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, e davam parcial provimento aos Recursos da Defesa e do Parquet para,
mantendo a condenação imposta ao ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, como incurso no
art. 251 c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g", 72, inciso III, alínea "d", 75 e 80, todos do CPM, e art. 71 do CP
comum, modificar a pena aplicada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal.

Nas Razões de Embargos (Evento 1, 1-EMBINFNUL), a Defesa requer o conhecimento e o provimento dos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
presentes Embargos, pleiteando a redução da pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos
termos do voto divergente, da lavra do Ministro-Relator Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE
FREITAS JÚNIOR, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes embargos.

O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os presentes Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e interessada, razão pela qual
devem ser admitidos.

Em relação ao mérito, o recurso não merece acolhida, diante da ausência de amparo jurídico para
fundamentar a pretensão do Embargante.

Segundo consta dos autos, o ex-Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE adulterou folhas
extraordinárias de pagamento de pensionistas da FAB, modificando dados de beneficiários de pensão
alimentícia e direcionou valores indevidos para a conta de sua companheira, a civil AMANDA CRISTINA DOS
SANTOS MAGALHÃES.

A conduta criminosa foi repetida por 11 (onze) vezes, resultando em prejuízo para o Erário no valor R$
111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), valor apurado
sem correção monetária.

A autoria e a materialidade restaram amplamente comprovadas pelo farto acervo probatório apreciado pelo
Juízo originário e reexaminado em sede de Apelação, de modo que a divergência cinge-se ao quantum da
reprimenda penal estabelecida ao ora Embargante.

Com relação à fixação da pena-base acima do mínimo legal pelo Acórdão hostilizado, observa-se que foram
devidamente cotejadas as circunstâncias favoráveis ao réu com as circunstâncias negativas verificadas, tais
como modo de execução e extensão do dano, não havendo como fixar a pena de partida aquém do fixado
no Acórdão, cujas diretrizes atenderam aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, a pena imposta pelo juízo a quo foi cuidadosamente analisada pela eminente Ministra-Revisora e
Relatora para o Acórdão em todas as suas fases, por ocasião do exame das razões de Apelação Defensivas e
Ministeriais. Após sofrer a adequada redução em relação à fração considerada como continuidade
delitiva, foi corretamente redimensionada no patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão.

A intensidade do dolo foi verificada em grau normal ao tipo penal em análise, sobretudo por se tratar de
crime patrimonial, sendo relevante ressalvar o seguinte trecho do Aresto embargado, in verbis:

"(...) Ressalte-se que a mencionada 'sistematicidade da conduta, (...) renovação e
reafirmação do intento criminoso' é circunstância a ser valorada no momento da
quantificação da fração de majoração da continuidade delitiva, sob pena de caracterização
do vedado bis in idem, enquanto que a alusão ao específico modus operandi criado pelo
agente não guarda relação com a intensidade do elemento subjetivo, e sim com seu
modo de execução.
(...)".

Nesse particular, divirjo dos argumentos lançados no Acórdão, assim como no voto vencido, por entender,
tal como o fez o Custos Legis, que a intensidade do dolo deveria ter sido valorada, segundo registrou o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
ilustre Parecerista José Garcia de Freitas Júnior (Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000, evento 6), in
verbis:

"(...)
Na realidade, as circunstâncias do art. 69 do CPM não eram favoráveis à situação criada
pelos réus. As provas nos autos indicam que o réu CHARLYTON agiu com extrema
habilidade para a consecução de seu intento criminoso, tendo engendrado um
ardiloso esquema de falsificação de ofícios judiciais para lançamento de descontos ilícitos
em folhas de pagamento de militares, cujo destino era a conta corrente de sua
companheira, a corré AMANDA. Tal engenho denota a intensidade de dolo por parte
dos réus, com a consequente extensão do dano causado à Administração Militar, calculado,
sem correção monetária, em R$ 111.481,95". (Sem grifos no original.).

De toda sorte, considerando a inexistência de qualquer questionamento a esse respeito, sobretudo por se
tratar de exame de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a valoração da presente circunstância
judicial, sob pena de reformatio in pejus.

Por outro lado, a extensão do dano merece ser valorada, por ter gerado grande prejuízo ao Erário, na
ordem de R$ 111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos),
"montante sabidamente relevante frente ao orçamento da Aeronáutica", consoante observado no Acórdão
em exame.

Os meios empregados realmente não devem ser valorados, tal como consignado, por terem sido comuns
ao tipo delituoso o qual já prevê o emprego de artifício, ardil ou outro meio fraudulento.

O modo de execução, sim, apresenta elevado grau de reprovabilidade, na medida em que se traduziu na
falsificação de documentos judiciais destinados ao cumprimento das decisões emanadas de autoridades
judiciais envolvendo questões de alimentos. O fato, por razões óbvias, macula a imagem do Poder Judiciário.

Com razão, o motivo determinante deixou de ser valorado, porque integra igualmente o tipo penal,
consistente na finalidade de obtenção de vantagem indevida. No caso, segundo explicitado no Decisum,
como não pode ser considerada como algo destinado a suprir as necessidades vitais do autor para justificar
ou exculpar a sua conduta, a mera intenção de obter facilidades e bens materiais supérfluos também não
pode ser levada em conta em desfavor do réu.

Vale destacar que, não obstante as circunstâncias de tempo e de lugar tenham sido desfavoráveis ao
agente, serão valoradas por ocasião do exame da continuidade delitiva. Correta, portanto, a não
valoração das referidas condições nesta fase, sob pena de se incorrer em bis in idem.

Assim, tendo em vista que foram sopesados positivamente os antecedentes, assim como a
sensibilidade e o arrependimento do sentenciado após a prática criminosa, o Acórdão embargado, de
forma justa e adequada, considerou a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis,
razão pela qual estipulou a pena de partida acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão para cada um dos 11 (onze) delitos de estelionato.

Na segunda etapa, a Decisão embargada, de modo irretocável, verificou que a atenuante da confissão
espontânea disposta no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, deveria ser compensada com a
agravante especial prevista no art. 251, § 3º, do CPM, relativa ao crime praticado em detrimento
da Administração Militar, por se tratarem ambas de circunstâncias preponderantes, na forma do art. 75
do CPM, mantendo-se a pena estipulada na fase anterior.

Com razão, a agravante genérica do art. 70, inciso II, alínea "g" ("com abuso de poder ou violação de
dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão") deixou de ser reconhecida pela corrente
majoritária. Por se tratar de circunstância de caráter pessoal, a sua incidência deveria ter sido requerida por
ocasião da apresentação das alegações escritas (art. 428 CPPM).

Confira-se o seguinte excerto do Acórdão em exame:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
"(...)
Na segunda fase, a Decisão vergastada não reconheceu agravantes, mas fez incidir a
atenuante da confissão espontânea. Leia-se o trecho:
(...)
O Parquet , consoante alhures relatado, recorreu para fazer incidir a
agravante genérica prevista no art. 70, inciso II, alínea g, e a especial do art.
251, § 3º, ambos do CPM. Não atacou, no entanto, a aplicação da atenuante do
art. 72, inciso III, alínea d, do CPM, de sorte que a devolutividade recursal, no
ponto, impede o afastamento da circunstância reconhecida pelo Juízo a quo .
É bem verdade que o tratamento da confissão espontânea no âmbito do Diploma
Castrense diferencia-se do conferido no Código Penal comum. Aqui, para ser aplicada,
pressupõe que a autoria criminosa seja ignorada ou imputada a outrem. Não basta a
simples confissão espontânea, mas que dela seja possível o esclarecimento de dúvida
acerca da autoria, sendo, por isso mesmo, inaplicável, nesta Especializada, o enunciado
sumular n° 545 do STJ ("Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código
Penal").

De outra banda, deve o magistrado, ao sentenciar, ficar adstrito ao pedido da exordial ou
do recurso, sob pena de incorrer em julgamento extra, ultra ou citra petita.
Especificamente na seara recursal, é de observância instransponível, ao menos no tocante
a eventual piora da situação do réu, o princípio tantum devolutum quantum appellatum.
(...)
Daí que, conquanto não fosse hipótese de incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea, a presente releitura da dosimetria sancionatória não pode deixar de
reconhecê-la, em observância ao efeito devolutivo da apelação, nos exatos limites das
razões expostas pelo Órgão Acusatório.
Concernente às agravantes, pleiteou o MPM a incidência da prevista no art. 70,
inciso II, alínea g, do CPM ("com abuso de poder ou violação de dever inerente a
cargo, ofício, ministério ou profissão"), sustentando ser ela de natureza objetiva e
embasando seu pedido em precedentes desta Corte Superior que a reconheceram. Sucede
que, embora, em tese, fosse possível a incidência da agravante, o Parquet olvidou-se, em
Alegações Escritas, do imprescindível requerimento, por se tratar de circunstância
subjetiva, e não objetiva.
A respeito, colaciono ensinamento de Heleno Cláudio Fragoso[4]:
As circunstâncias agravantes previstas pela lei penal brasileira, tanto as comuns como as
especiais, são da mais diversa ordem, distinguindo-se, porém, basicamente em subjetivas
(ou de caráter pessoal) ou objetivas.
(a) As circunstâncias de caráter pessoal ou subjetivas são as que se referem
aos motivos determinantes, à qualidade ou condição pessoal do agente, às suas
relações com a vítima ou com os demais participantes. As agravantes comuns de
caráter pessoal previstas no Código Penal brasileiro são as seguintes:
(...)
2. Quanto à qualidade ou condição pessoal do agente: depois de embriagar-se
propositadamente para praticar o fato; com abuso de poder ou violação de dever
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. (Grifo nosso.)
Nesse quadro, deixo de considerá-la por força da vedação legal insculpida no art. 437,
alínea b, do CPPM ("Art. 437. O Conselho de Justiça poderá: [...] b) proferir sentença
condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público
opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma
tenha sido arguida"), tendo em vista que o Ministério Público Militar quedou-se inerte
quanto à sua incidência, em todo o processo.
O Órgão Acusatório pugnou, ainda, pela aplicabilidade da agravante disciplinada
no art. 251, § 3º, do CPM ("A pena é agravada, se o crime é cometido em
detrimento da administração militar"). Embora exista discussão sobre a natureza
jurídica de tal dispositivo (e de outros a esse assemelhado), notadamente se constituiria
uma agravante ou uma causa de aumento de pena, o certo é que, in casu, o Parquet
requereu sua incidência na segunda fase da dosimetria e aqui será analisada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
Nesse ponto, assiste-lhe razão. Isso porque, diferentemente do civil, o militar
em atividade, sujeito ativo do delito de estelionato, tem sua sanção agravada
quando o praticar em prejuízo da Administração Castrense, já que a vítima
prescinde da qualidade de Poder Público.
A respeito, a pacífica jurisprudência deste STM:
..............................................................................................................

EMENTA: Apelação. Falsificação de documento. Ausência de dolo. Estelionato. Aumento do
quantum da pena. A conduta descrita pelo Órgão acusador é insuficiente para indicar uma
imputação da prática do crime de falsificação de documento. Inexistência de comprovação
da prática da conduta delituosa pelo Acusado. Autos não atestam o animus livre e
consciente do Agente de praticar a conduta típica de falsificar, no todo ou em parte,
documento público, não caracterizando o dolo do ilícito descrito no art. 311 do CPM.
Ausente um dos elementos formadores do crime de falsificação de documento impõe-se a
mantença da Sentença absolutória com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM. Apelo
ministerial desprovido. Decisão unânime. Presença dos elementos essenciais do crime de
estelionato previsto no art. 251 do CPM: meio fraudulento, dolo ao induzir a Administração
Militar em erro, mediante artifício. Elementos probatórios suficientes para comprovar a
materialidade e a autoria. Confissão do Acusado, corroborada pelas demais provas
produzidas em Juízo. Caracterizado o dolo antecedente, relativo ao animus do Agente, em
obter a vantagem ilícita com a decorrente inversão patrimonial. Fixação da pena acima do
mínimo legal motivada com base no modus operandi do agente - meios empregados, modo
de execução e motivos determinantes. Cabível a aplicação da agravante especial
prevista no art. 251, § 3º, do CPM, em se tratando de crime cometido por militar
em detrimento da Administração Militar. Recurso ministerial parcialmente provido.
Decisão por maioria. (Apelação nº 0000028-95.2008.7.03.0103, Relator para o Acórdão
Ministro RAYMUNDO NONATO DE CERQUEIRA FILHO, julgada em 16/2/2012, DJ de
28/3/2012). (Grifo nosso.)

APELAÇÃO. MPM. AGRAVANTE DO § 3º DO ART. 251 DO CPM PARA MILITAR DA
ATIVA. NÃO CARACTERIZADO O "BIS IN IDEM". APELO PROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. Aplica-se a agravante do § 3º do art. 251 do CPM ao militar da ativa
que pratica o estelionato contra o patrimônio da administração militar, pois pode
cometê-lo em face de outros sujeitos passivos. Apelo provido. Decisão majoritária
(Apelação nº 2008.01.051016-8, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgada em
14/10/2008, DJ de 4/3/2009). (Grifo nosso.)
(...)"

Ressalte-se que a incidência da agravante do § 3º do art. 251 do CPM ao militar da ativa não importa em
ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme farta jurisprudência desta Corte castrense. Nesse sentido:

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. CONDENAÇÃO DE RÉUS EX-MILITAR E CIVIS.
DELITO DE ESTELIONATO, COM A AGRAVANTE CONTIDA NO § 3º DO ART. 251 DO
CPM PARA O PRIMEIRO. RECURSO DO MPM. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. APELOS
DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR CIVIS. NULIDADE PELO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR E PROCESSAR CIVIL. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PREJUDICADA EM FACE DE
RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 5º, INCISO LX,
POSSUI RESTRIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NO ART. 93, INCISO IX, AMBOS DA CF/88.
PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. DEFESA. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
OU DO LIVRE CONVENCIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. ILICITUDE INDICIÁRIA DA TIPICIDADE.
TRÊS RECURSOS DEFENSIVOS. DESPROVIMENTO. DECISÃO UN NIME EM RELAÇÃO A DOIS E
UM POR MAIORIA. MAJORAÇÃO DA PENA NO TOCANTE A EX-MILITAR E A UM DOS CIVIS. O
PRIMEIRO COMO PLANEJADOR E IMPLEMENTADOR DA EMPREITADA CRIMINOSA.
QUANTO AO SEGUNDO, AJUSTE NA FRAÇÃO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA.
RECURSO ACUSAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Preliminares de incompetência da Justiça

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
Militar da União e de nulidade do feito para fins de julgamento monocrático pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, para processar e julgar Civil. Matérias já consolidadas nesta Corte
Superior de Justiça. No tocante à segunda preliminar, este Relator reverencia o princípio
da colegialidade. Unânime. II. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, caso não haja recurso da
acusação. Prejudicado o pedido. Rejeição por falta de amparo legal. Unânime. III. Autoria,
materialidade e culpabilidade configuradas. Elementos constitutivos do tipo configurados,
bem como a presença do dolo direto, com a incidência da agravante contida no § 3º do art.
251 do CPM, em relação ao ex-militar. Ausência de causas de exclusão de antijuridicidade.
Ilicitude como indiciária da tipicidade. IV. Majoração da pena em relação ao militar, à
época, em razão de ser o mentor e o implementador da empreitada criminosa, e
diante da existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fixação da
pena-base acima do mínimo legal. Ainda houve agravamento da pena no tocante
a um dos Civis, diante da quantidade de delitos praticados, sob o instituto de
política criminal de continuidade delitiva. V. Recursos defensivos. Desprovimento aos
três apelos, sendo dois por decisão unânime e um por maioria. VI. Apelo do MPM.
Provimento parcial. Com divergência de votos.".
(Apelação nº 7000402-42.2018.7.00.0000. Relator: Min Dr. José Barroso Filho. Revisor: Min
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento: 11/04/2019. Publicação: 27/05/2019. Sem
grifos no original.)

Na terceira fase, o Acórdão nada registrou à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição.

Por fim, confirmou a incidência da regra da continuidade delitiva, diante da comprovação da prática de 11
(onze) delitos de estelionato.

Com efeito, dúvida não há quanto à aplicação da referida medida de política criminal ao caso concreto. A
teor do art. 80 do Código Penal Castrense, as várias ações ilícitas praticadas pelo réu possuem a mesma
espécie, consistentes no delito de estelionato, além de se verificarem: identidade de condições de tempo
(lapso inferior a 30 dias); de lugar (Seção de Finanças do 1º Comando Aéreo Regional); e de modo de
execução (geração indevida de folhas extraordinárias de pagamento e crédito de valores em uma única
conta corrente).

Por outro lado, como bem observado no Acórdão em exame, as várias ações praticadas se compatibilizam
com a aplicação da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal Brasileiro, em lugar do citado
art. 80 do Código Penal Militar, por razões de política criminal, uma vez que a norma prevista na Lei Penal
comum traduz a estipulação de uma sanção penal mais justa e proporcional. Nessa esteira de entendimento,
confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. PECULATO-DESVIO. PLURALIDADE DE CONDUTAS.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REALIZAÇÃO IRREGULAR DE OBRAS EM PRÓPRIO NACIONAL E
EM RESIDÊNCIA PARTICULAR DO RÉU. DESVIO DE MATERIAIS DE PROPRIEDADE DO
EXÉRCITO PARA EMPRESA PARTICULAR. FORNECIMENTO INDEVIDO DE MARMITAS PARA
PARTICULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SOBREPOSIÇÃO DO
DEVER DE LEALDADE DO AGENTE PÚBLICO EM RELAÇÃO AO DANO MATERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA. Hipótese em que Graduado do Exército
incorreu em pluralidade de condutas consubstanciadas no crime de peculato-desvio,
tipificado no art. 303, caput, do CPM. As fartas provas testemunhais e documentais
carreadas aos autos evidenciaram que o Apelado detinha o controle de materiais de
construção do Exército, além de poder hierárquico sobre vários militares que trabalhavam
na OM, e determinou a realização de obras em seu imóvel particular, sem autorização
superior, de modo livre e consciente; desviou 500 (quinhentas) telhas romanas de
propriedade do Exército, em favor de empresa privada; e determinou o fornecimento
indevido de alimentação, em forma de marmitas, aos empregados da referida empresa. No
tocante à eventual responsabilidade do Apelado pelas obras irregulares realizadas no
Próprio Nacional que ocupava, a matéria deve ser examinada na seara disciplinar. Em
relação ao aluguel de ferramentas de propriedade da Administração Militar, os elementos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1
de prova examinados não conferem o necessário grau de certeza para fundamentar o
decreto condenatório. As alegações acusatórias baseiam-se em depoimento testemunhal
que apresenta contradições quanto ao referido fato, bem como em depoimento colhido na
fase de sindicância, cujo valor probatório depende da conexão com os demais elementos
colhidos na instrução processual, que não foram evidenciados. O delito de peculato-desvio
configura-se como crime próprio, passível de ser praticado unicamente por funcionário
público (civil ou militar), cujo tipo penal visa à tutela da Administração Militar. O elemento
subjetivo do tipo se constata pela ação deliberada de desviar, em proveito próprio ou
alheio, bem móvel do qual tem a posse ou a detenção, em razão do ofício. Segundo o
entendimento dominante desta Corte Castrense, o crime de peculato não requer
necessariamente a ofensa ao patrimônio, mas sobretudo à probidade e à Administração
Militar, por envolver, além da "coisa pública", a ética e a moralidade administrativa.
Considerando que o dever de lealdade se sobrepõe ao dano material causado, e diante do
elevado grau de reprovabilidade das atividades delituosas perpetradas pelo Apelado, não
se admite a incidência do princípio da insignificância à espécie. Correta a incidência da
regra prevista no art. 71 do Código Penal Comum, como medida de política
criminal, conforme já assentado por esta Corte Castrense, uma vez que a
aplicação do art. 80 do CPM, com a consequente condenação do Apelado como
incurso, por três vezes, no art. 303, caput, do CPM, seria demasiadamente
desproporcional e exasperada. Apelo parcialmente provido. Decisão por maioria."
(Apelação nº 0000165-89.2012.7.01.0201. Relator: Ministro William de Oliveira Barros.
Data de Julgamento: 11/06/2019, Data de Publicação: 02/07/2019 - grifo nosso.)

No mesmo sentido, trago à colação o aresto do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"HABEAS CORPUS. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART.
89, CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL: 3 ANOS. PENA CONCRETIZADA: 5 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PERCENTUAL DE AUMENTO PELA
CONTINUIDADE DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES (20). AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO MPF PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Para o aumento da pena pela continuidade
delitiva dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o
critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. 2. In casu, cometidas pelo menos 20
infrações no período de um ano, correto o aumento em 2/3 fixado no acórdão impugnado.
3. Os fatos abrangidos pela denúncia ocorreram de janeiro a dezembro. A inicial acusatória
foi recebida em setembro/2003 e proferida a sentença em novembro/2004; dessa forma,
não se constata tenha transcorrido o lapso temporal de 8 anos entre os diversos marcos
interruptivos previstos na legislação penal. 4. HC denegado, em consonância com o
parecer ministerial". (Habeas Corpus nº 105077, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Data de Julgamento: 29/4/2010, Data de Publicação: DJe de 7/6/2010.)

Perfilho, portanto, o entendimento lançado no Acórdão em exame, segundo o qual,

"(...) Nesse ponto, tanto o Graduado como o Ministério Público Militar pleitearam o
redimensionamento da pena aos patamares legais, porquanto, em se tratando de
continuidade delitiva, deveria o magistrado aplicar somente uma das sanções, aumentada
de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), e não dobrar a reprimenda como ocorreu na espécie.
Destarte, verificada a prática de 11 (onze) estelionatos, deve a sanção, consoante alhures
analisado, ser majorada na fração máxima de 2/3, sendo que sua dobra constitui patente
ilegalidade.".

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, mas os rejeito, por ausência de
amparo legal, para manter na íntegra o Acórdão embargado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 31/05/2021 18:47:35.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2109cb25b1

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c38cbdba
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE 7000875- 57.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE:CHARLYTON COSTA DE ANDRADE.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União em favor do ex-
Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE (Evento 1, 1-EMBINFNUL), contra o teor do Acórdão proferido por
esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000 (Evento 47) que, em relação ao ex-
Graduado, por decisão majoritária, readequou a fração de aumento relativa à continuidade delitiva no patamar
de 2/3 (dois terços), manteve a atenuante do art. 72, inciso III, alínea "d", reconheceu a agravante especial do
art. 251, § 3º, ambos do CPM, e redimensionou a pena para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, com o regime prisional aberto e a negativa ao benefício do sursis, nos termos do voto da Revisora,
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
3. Nas Razões de Embargos (Evento 1, documento 2, a Defesa requer o conhecimento e o provimento dos
presentes Embargos, pleiteando a redução da pena para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, nos
termos do voto vencido, da lavra do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo os Embargos Infringentes
e de Nulidade, opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, mas
os rejeitando por ausência de amparo legal, para manter na íntegra o Acórdão embargado.
5. Porém, apesar de o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ter alterado o seu entendimento expendido nos
autos da Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000, a meu sentir a readequação da pena engendrada em seu
voto vencido, o qual serviu para delimitar a divergência nestes Embargos, é suficiente para reprovação e
prevenção do delito de que ora se trata.
6. Em virtude disso, adoto como razão de decidir os fundamentos do voto vencido do Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, in litteris:
"Votei divergindo dos eminentes Ministros desta Corte, para negar provimento aos recursos da
DPU e do MPM, referentes à ré civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, mantendo,
nesse ponto, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos e para dar parcial
provimento aos Recursos da Defesa e do "Parquet".
Consoante se observa nos autos, trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público
Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), irresignados com a Sentença "a quo",
a qual condenou a civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES e o ex-3º Sgt Aer
CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, pelo cometimento do crime de estelionato tipificado no art.
251 do Codex Castrense, em concurso, por 11 (onze) vezes, em continuidade delitiva.
Em apertada síntese, segundo a Denúncia, o ex- Sgt CHARLYTON, que servia na Seção de
Finanças do 1º Comando Aéreo Regional, fraudou folhas extraordinárias de pagamento,
modificando o nome e o CPF de alguns beneficiários de créditos referentes à pensão
alimentícia, direcionando-os para a conta da sua companheira, a ré AMANDA. O ato ilícito foi
repetido por 11 vezes, resultando em R$ 111.481,95 de prejuízo para a Administração
Castrense.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c38cbdba
Em 10.6.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM condenou os corréus
como incursos no crime militar de estelionato, fixando para o réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON a
pena de 4 anos de reclusão, sem direito ao "sursis", com a aplicação da pena assessória da
perda, em favor da Fazenda Nacional, do veículo registrado em seu nome; para a ré AMANDA
foi fixada a reprimenda de 2 anos de reclusão, com direito ao "sursis". A ambos foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto e concedido o direito de recorrer em liberdade.
Nas suas razões, o MPM argumentou que a Sentença condenatória pelo cometimento de
estelionato, na sua forma simples, quanto ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, divergia dos
termos da Denúncia, devendo incidir a agravante especial constante no § 3º do art. 251 do
CPM. Em relação a ambos os réus, alegou que o "Decisum" desconsiderou, na fixação da pena,
a elevada extensão do dano; a agravante genérica do art. 70, inciso II, alínea "g", do CPM; e
os limites da regra de exasperação de pena para o crime continuado.
Em Contrarrazões, a DPU requereu o não provimento do Apelo ministerial, solicitando que
seja mantida a Sentença recorrida no que se refere aos pedidos relacionados à exasperação
das penas.
Em suas razões, a DPU, na defesa dos interesses do réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, pleiteou a
diminuição da pena para próximo do mínimo legal. Quanto à ré AMANDA, pugna pela
absolvição, alegando inexistir provas suficientes no tocante ao dolo subjetivo específico exigido
pelo tipo penal.
Em Contrarrazões, o MPM rechaçou a tese defensiva de absolvição da ré AMANDA e, no tocante
ao pedido de adequação da pena aplicada ao ex-militar, concordou com o pleito da Defesa.
Consta dos autos que o réu, ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, adulterou folhas extraordinárias de
pagamento de pensionistas da FAB, modificando dados de beneficiários de pensão alimentícia,
direcionando valores indevidos para a conta da ré civil AMANDA, sua companheira.
A conduta criminosa foi repetida por 11 (onze) vezes, resultando em prejuízo para o Erário no
valor R$ 111.481,95 (cento e onze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e noventa e cinco
centavos), valor apurado sem correção monetária.
A autoria dos réus e materialidade delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório
acostado ao feito.
(...).
Quanto Recurso relativo ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, entendia que a pena-base deveria
permanecer em seu mínimo legal, haja vista o concurso entre as circunstâncias relativas à
primariedade, aos bons antecedentes e à execução do esquema fraudulento, que resultou no
prejuízo já descrito no curso do presente Voto.
Por outro bordo, entedia que deveria incidir, em desfavor do réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON, a
agravante genérica prevista na alínea "g" do art. 70 do CPM, pois agiu com violações de
deveres inerentes ao cargo de Encarregado de Pensão Alimentícia e Sacador de Cabos e
Taifeiros da Seção de Finanças do então I COMAR, bem como a aplicação da agravante especial
prevista no art. 251, § 3º, do CPM, porque o delito foi praticado por militar em detrimento da
Administração Militar.
Contudo, entendia que a aplicação concomitante da agravante genérica da "g" do art. 70 e
da agravante especial do § 3 º do art. 251, ambas do CPM, revela-se, na espécie, flagrante "bis
in idem".
Observava que, no caso dos autos, o réu praticou a conduta delituosa contra a Administração
Militar quando servia na Seção de Finanças do 1º Comando Aéreo Regional, mediante a
violação dos deveres inerentes ao cargo, à época, por ele ocupado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c38cbdba
Nesse prisma, nos crimes contra o patrimônio (estelionato), a agravação da pena por
violação do cargo ocupado pelo agente militar ocorre, inevitavelmente, contra a Administração
Militar, sendo exatamente este o ponto no qual reside o mencionado 'bis in idem'.
Por essa razão, excepcionalmente, afastava a incidência do § 3 º do art. 251 do CPM.
E, por fim, aplicava a regra relativa à continuidade delitiva, uma vez que o delito foi praticado
pelo réu ex-Sgt Aer CHARLYTON por 11 (onze) vezes.
Dessa forma, quanto à dosimetria da pena a ser aplicada ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON
COSTA DE ANDRADE, fixava a pena, consoante o sistema trifásico, da seguinte forma:
- Na primeira fase, verificava que concorriam as circunstâncias judiciais favoráveis relativas
à primariedade e aos bons antecedentes e, por outro lado, também a deliberada e livre
conduta para a execução do ardiloso esquema que fraudou a Administração Militar,
resultando em prejuízo na extensão de R$ 111.481,95 (cento e onze mil quatrocentos e
oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), sem atualização monetária.
Por questão de proporcionalidade, considerava equivalentes as preditas circunstâncias e fixava
a pena-base no mínimo legal previsto no art. 251 do CPM, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, fazia incidir a agravante genérica disposta na alínea "g" do inciso II do art.
70 do CPM.
Todavia, observava que a Sentença recorrida, ao tratar da segunda fase da aplicação da
reprimenda, reconheceu a ocorrência da confissão espontânea, embora não tenha surtido
efeitos práticos porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.
É certo que a referida atenuante incide apenas nos casos em que há dúvida quanto à autoria
do delito. Isso não foi demonstrado nestes autos porque, desde a descoberta do crime, nunca
houve dúvida dos investigadores no tocante à autoria "sub examine".
Entretanto, o "Parquet" não apresentou qualquer questionamento a esse respeito, motivo pela
qual deve a atenuante ser mantida, sob pena de "reformatio in pejus".
Assim, no concurso entre a agravante da alínea "g" do inciso II do art. 70 com a atenuante da
alínea "d" do inciso III do art. 72 não verificava preponderância e, desse modo, mantinha a
pena-base aplicada no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
Na terceira fase, considerando a ocorrência da continuidade delitiva, aumentava a pena em
2/3 (dois terços), conforme as regras do art. 80 do CPM e do art. 71 do CP comum e fixava a
sanção final aplicada ao réu ex-3º Sgt Aer CHARLYTON em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Ademais, mantinha a declaração da perda em favor da Fazenda Nacional do veículo Ford KA SE
1.0, Chassi 9BFZH55L8F8252126, Renavam 1056994232, placa QDJ-1935 registrado em nome
do sentenciado, visando ressarcir, em parte, o dano causado aos cofres públicos, tudo com
fundamento no art. 109, II, "b", do CPM, expressa na Decisão recorrida.
Ante o exposto, divergindo de meus eminentes pares, negava provimento aos recursos da
DPU e do MPM referentes à ré civil AMANDA CRISTINA DOS SANTOS MAGALHÃES, mantendo,
nesse ponto, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos e dava
parcial provimento aos Recursos da Defesa e do "Parquet" para manter a
condenação imposta ao ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, como
incurso no art. 251 c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g", 72, inciso III, alínea "d", 75 e
80, todos do CPM, e art. 71 do CP comum, modificando, contudo, a pena aplicada
para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente aberto, sem direito ao "sursis", por expressa vedação legal.".
(Evento 44 da Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000). (Grifo nosso).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:45:16.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012c38cbdba
Por essas razões, votei acolhendo os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto vencido que formou a corrente minoritária na
Apelação nº 7000926-05.2019.7.00.0000, na parte em que dava parcial provimento aos Recursos da Defesa e
do Parquet para, mantendo a condenação imposta ao ex-3º Sgt Aer CHARLYTON COSTA DE ANDRADE, como
incurso no art. 251 c/c os arts. 70, inciso II, alínea "g", 72, inciso III, alínea "d", 75 e 80, todos do CPM, e art. 71
do CP comum, modificou a pena aplicada para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no
regime prisional inicialmente aberto, sem direito ao sursis, por expressa vedação legal.
Brasília, 6 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar